Tribunal: STF
Processo: RE 167835
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III
   do artigo 102 da Carta da República.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O
   prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver
   sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto
   pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja,
   emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o
   cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de
   origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato
   jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a
   conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.